Tribunal: STF
Processo: RE 387832
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL.
1. Os embargos de declaração não constituem meio
processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível
atribuir-lhe efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais.
2. O acórdão impugnado assentou, com base em
jurisprudência pacífica neste Supremo Tribunal, que o art. 201, V da
 Constituição não é auto-aplicável, sendo necessária lei específica
para a inclusão dos maridos de servidoras públicas como seus
dependentes. E na hipótese em tela, a esposa do embargante faleceu
quando não havia lei que determinasse ser o cônjuge válido seu
dependente, o que só veio a ocorrer com a edição da Lei estadual
13.455, de 12 de janeiro de 2.000, cujos efeitos não atingem o
embargante, ante a impossibilidade de sua retroação.
3. Embargos de
 declaração rejeitados.